Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603046-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603046-26.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ENIO AMARO DE SOUZA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ENIO AMARO DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ENIO AMARO DE SOUZA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785818
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.996

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603046-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ENIO AMARO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ENIO AMARO DE SOUZA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O .
DESAPROVAÇÃO.

1 - A a u s ê n c i a d e r e g i s t r o e
comprovação de despesas configura
omissão de despesas e, quando pagas
com recursos públicos, determina a
devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

2 - A omissão de despesas configura
irregularidade grave e quanto ausente
demonstrativo de origem dos recursos
utilizados para quitação impõe o
tratamento como recursos de origem
não identificada com transferência do
correspondente ao Tesouro Nacional.

3 - A divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos configura falha que viola o
Num. 43785818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

dever de transparência das contas.

4 - Irregularidades que impactam quase a
totalidade das receitas financeiras
recebidas, impossibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

5 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ENIO AMARO DE SOUZA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128151); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271688), com o extrato apontando como receitas totais R$
36.169,08, das quais R$ 16.169,08 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras,
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 9.976,25, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 10.023,75 e sem o registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 18/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43427416 e 43427419), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43440028).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43208455).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43218578), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43632951), referindo haver as seguintes inconsistências.

Intimado quanto ao parecer de diligências, o prestador de contas apresentou
Num. 43785818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

petição (id. 43647073) com manifestação e requerendo a dilação de prazo em três dias, o
que foi indeferido (id. 43646979).

Após nova análise, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo pela
desaprovação (id. 43725773), em razão de omissão de despesas (item 3.2) e
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8). Anotou, ainda, as
ressalvas concernentes à omissões de receitas e despesas (item 6.1 e 6.2), divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos (item 9), e ausência de desfazimento e recolhimento como sobra
de campanha de bem adquirido para a campanha (item 10).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43732905).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
Num. 43785818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências:

a - Omissão de despesas (item 3.2):

A unidade técnica apontou a constatação de R$ 10.023,75 em despesas
omitidas, conforme tabela:

Intimado, o prestador não trouxe manifestação específica ou retificadora com
a entrega de documentos.

Conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de contas
deve ser composta pela informação de todas as receitas e despesas de forma
especificada, bem como ser munida com documentos suficientes à comprovação dos
gastos eleitorais, na forma do art. 60 do mesmo diploma.

Num. 43785818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Pois bem. No caso dos autos, evidencia-se que as contrapartes das
despesas relacionadas são pessoas físicas e que, portanto, não se inserem dentre os
entes emissores de documentos fiscais. Nesse contexto, seria dever do prestador
registrar a natureza dos referidos dispêndios de recursos públicos e colacionar os
documentos que demonstrassem o vínculo e a prestação de serviços relacionados à
campanha.

Da forma como constou, trata-se de mera derivação de recursos públicos a
terceiros estranhos à campanha, configurando irregularidade grave, que atinge R$
50,12% das receitas financeiras recebidas exclusivamente do FEFC, fato que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Impõe-se a determinação de devolução do montante total de R$ 10.023,75 ao
Tesouro Nacional em razão da ausência de comprovação de gastos pagos com recursos
públicos do FEFC, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

b - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8):
Num. 43785818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

No ponto, a unidade técnica relacionou 11 despesas pagas com recursos do
FEFC para as quais não foram apresentados quaisquer documentos de comprovação.

Verifica-se que nove delas foram registradas como atividades de militância e
mobilização de rua, cuja regularidade e comprovação, de acordo com a Resolução
específica, demanda não apenas os requisitos do art. 60, como também a observância do
art. 35, § 12.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

As demais despesas foram descritas como "manutenção de
microcomputador" e aquisição de um smartphone, capa e película.

Pondera-se, com relação à última, até mesmo a existência de desvio de
finalidade, na medida em que a aquisição de aparelho de telefonia celular não se insere,
prioritariamente, como uma despesa natural em benefício da campanha.

Tratando-se da aquisição de bem permanente, dispõe o § 6º do art. 50 da
Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
Num. 43785818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados
ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o
Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da
prestação de contas.

De qualquer forma, ambos os gastos deveriam ter sido comprovados
mediante documento fiscal idôneo, entretanto, o prestador não os colacionou.

Nesse cenário, configura-se irregularidade sobre a totalidade das despesas
relacionadas na tabela porquanto não foram devidamente comprovadas, totalizando R$
9.959,90, o que representa 49,80% do total de receitas financeiras destinadas à
campanha.

Impõe-se a determinação de devolução do correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

c - Omissões de receitas e despesas (item 6.1 e 6.2):

Com relação ao item 6.1, o setor técnico identificou doações recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação
de contas em exame.

Não houve manifestação específica do prestador.

Da prestação de contas, extrai-se que o prestador registrou doação estimável
no valor de R$ 2.950,81, oriundo da direção estadual do partido e descrito como "edição
de material gráfico, fotografia, gestão e distribuição de mídia digital de comunicação e
mar".

Num. 43785818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

Conforme apurou a unidade técnica, essa doação foi registrada também pelo
doador, entretanto, no valor de R$ 2.950,82, tratando-se de divergência irrisória no valor
de R$ 0,01.

Com relação as três outras doações nos valores de R$ 450,00, 900,00 e
1.000,00, também oriundas do órgão estadual da agremiação, foram registradas como
confecção de botons, adesivos e produção de material de mídia e, de acordo com o
parecer, elas não foram registradas pelo órgão partidário.

Nesse cenário, considerando que o prestador emitiu os recibos eleitorais em
consonância com a resolução, a responsabilidade pela ausência do registro recai sobre o
órgão partidário, devendo ser analisado oportunamente naquela prestação de contas.

Portanto, do presente item, remanesce inconsistência de R$ 0,01 relativo à
divergência informacional.

No que concerne ao item 6.2, a unidade técnica identificou omissão de
despesas obtidas somente mediante circularização.

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve conter a informação especificada de todas as receitas e despesas, bem
como ser instruída com documentos que as comprovem, nos termos do art. 60 do mesmo
diploma, preferencialmente por meio de documento fiscal.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43785818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Eleitoral nas eleições de 2022
"a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte" (PCE nº
060323941, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/10/2023).

No caso concreto, os gastos eleitorais junto aos fornecedores AUTOPOSTO
QUATRO BARRAS LTDA. no valor de R$ 200,00 e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,
no valor de R$ 65,40 não foram registrados e comprovados na prestação de contas,
configurando-se irregularidade que viola o dever de transparência.

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
base da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná e da Prefeitura de São Paulo,
respectivamente, apresentando o seguinte teor:

Num. 43785818 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

O eventual cancelamento de nota fiscal emitida para o CNPJ de campanha
deve obedecer o procedimento previsto nos art. 59 e 92, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/19, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
Num. 43785818 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

[não destacado no original]

Não constam quaisquer elementos que busquem demonstrar uma ação
concreta do prestador no sentido de buscar o cancelamento das notas junto aos
fornecedores. Fato é que os prestadores de serviços possuíam as informações
concernentes ao CNPJ do candidato e os documentos foram emitidos nos dias
17/09/2023 e 03/10/2023, portanto, dentro do período crítico das eleições.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
Num. 43785818 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestado em prol da campanha, tendo sido quitadas com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 265,40 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 1,33% -, a presente irregularidade poderia,
individualmente, ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas
face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da
atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.
Todavia, devem ser apreciadas no contexto geral das demais irregularidades.

d - Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9):

No ponto, o setor técnico identificou o registro de gasto eleitoral junto ao
fornecedor IBN SUPPLY LTDA., no valor de R$ 759,90, o qual teria sido pago a partir da
conta FEFC mediante a utilização de pix.

É cediço que o requisito mínimo de regularidade contábil de uma prestação
de contas eleitorais é a correção das informações de valores e fornecedores, bem como a
observância de sua correspondência nos extratos bancários.

Todavia, não se logrou identificar esse pagamento nos registros do extrato
bancário da conta respectiva, sendo que, o único pagamento nesse valor exato tem como
contraparte a pessoa jurídica denominada CORA PAGAMENTOS LTDA., que não consta
em nenhum dos registros de despesas realizadas pelo prestador.

O prestador não se manifestou especificamente no intuito de esclarecer a
divergência, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha informacional que recai sobre
R$ 759,90 e representa 3,80% do total de despesas declaradas.

e - Ausência de desfazimento e recolhimento como sobra de campanha
de bem adquirido para a campanha (item 10).

Quanto a este item a unidade técnica apontou que o valor de recursos não
Num. 43785818 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

utilizados do FEFC - R$ 10.023,75 - corresponde ao das despesas omitidas na prestação
de contas, já analisadas no item a do presente voto, tratando-se a divergência entre
informação e realidade mais uma falha que milita favoravelmente à desaprovação das
contas.

Por fim, o setor técnico registrou em separado o que já foi analisado no item b
do presente voto, relativo à ausência de demonstrativo de alienação do smartphone
adquirido com recursos do FEFC e da transferência do correspondente ao Tesouro
Nacional, conforme previsto no § 6º do art. 50 da Resolução específica.

Análise global da prestação de conta:

Sintetizando o que se extrai dos autos, a desaprovação das contas associada
à transferência de recursos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

Nos itens a e b, as irregularidades somadas englobam a totalidade dos
recursos públicos recebidos e são, por si só, suficientes à desaprovação das contas.

Ademais, impõe-se a determinação de devolução de R$ 19.983,65 ao
Tesouro Nacional como despesas do FEFC sem a devida comprovação, relativas aos
itens a e c, nos termos do art. 79, e a transferência de R$ 265,40, também ao Tesouro
Nacional, como recursos de origem não identificada, analisada no item c.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de ENIO
AMARO DE SOUZA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 20.249,05 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, §§ 5º e 6º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) nos tópicos "a" e "b", as datas de pagamento das despesas,
individualmente tomadas;

ii) no tópico "c", as datas de emissão das notas fiscais omitidas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43785818 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603046-26.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ENIO AMARO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: ENIO
AMARO DE SOUZA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785818 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317062090600000042743782
Número do documento: 23121317062090600000042743782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:41:02